Tribunal: TJDFT
Processo: 0701865-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE INDULTO NATALINO. ALEGAÇÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. ACOLHIMENTO. DECISÃO REFORMADA.

1 Reeducando com pretensão ao indulto previsto no artigo 1°, inciso XV, do Decreto 8.380/2014, negado porque não usufruía regime aberto, condição do benefício. Todavia, na data discriminada na lei, efetivamente já tinha sido aquinhoado com o regime aberto; mas antes de ser implementado, o Juízo designou audiência admonitória para dez dias depois e nesse ínterim, o condenado foi acusado de falta grave, ensejando a suspensão da progressão. Tendo sido absolvido da injusta imputação, não é licito negar o indulto quando já deveria ter sido o implementado o regime aberto.
2 Agravo provido.